Tribunal: TJDFT
Processo: 0752192-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC NA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO. EC No 113/2021. ANATOCISMO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em fase de liquidação e cumprimento de sentença coletiva, visando afastar a aplicação da Taxa Selic como índice de atualização monetária e juros de mora, sob alegação de inconstitucionalidade por configurar anatocismo. Sustenta que a incidência da Selic sobre o montante consolidado da dívida geraria a capitalização indevida de juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a aplicação da Taxa Selic, prevista no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, para fins de atualização monetária e compensação da mora em condenações impostas à Fazenda Pública, configura anatocismo ou afronta à Constituição da República.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento é cabível para impugnar decisão proferida em fase de liquidação e cumprimento de sentença, conforme o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e preenche os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, motivo pelo qual é conhecido.
4. A vedação à capitalização de juros, disposta no Decreto no 22.626/1933 e na Súmula 121 do STF, tem caráter voltado à esfera privada e aos contratos civis, não se aplicando ao regime jurídico-financeiro adotado pelo Estado na cobrança e pagamento de suas dívidas.
5. A Taxa Selic, instituída como indexador de atualização e compensação de mora pelo Sistema Especial de Liquidação e Custódia, foi incorporada ao ordenamento jurídico por legislações infraconstitucionais (Leis no 9.065/1995, no 9.250/1995 e no 9.430/1996), culminando com sua expressa previsão na Emenda Constitucional no 113/2021.
6. O art. 3o da EC no 113/2021 determina que, a partir de 09/12/2021, incidirá, uma única vez, a Taxa Selic para atualização monetária e juros de mora das condenações impostas à Fazenda Pública, o que afasta qualquer alegação de anatocismo, uma vez que não se verifica a incidência de juros sobre juros.
7. A adoção da Selic sobre o valor consolidado da dívida, corrigido monetariamente e com juros moratórios apurados até a data anterior à vigência da EC no 113/2021, está de acordo com a legislação vigente, sem incidência de outros índices acumulados a partir da vigência da nova sistemática.
8. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que a discussão sobre a aplicação da Taxa Selic e eventual anatocismo possui natureza infraconstitucional (RE 1.514.574; ARE 1.500.273 ED; RE 1.497.549), inexistindo afronta direta à Constituição.
9. A discussão sobre a constitucionalidade da aplicação da Selic encontra-se em apreciação na ADI no 7435/RS, sem determinação de suspensão nacional de feitos, o que afasta a necessidade de sobrestamento do presente cumprimento de sentença.
10. Inexiste afronta à Constituição da República ou ocorrência de anatocismo na aplicação da Selic, conforme disciplinado pela EC no 113/2021, razão pela qual não se acolhe o pedido do agravante.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, parágrafo único; EC no 113/2021, art. 3o; Decreto no 22.626/1933, art. 4o; Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.514.574, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, ARE 1.500.273 ED, Rel. Min. Presidente; STF, RE 1.497.549, Rel. Min. Cristiano Zanin; TJDFT, Acórdão 1765733, 0718575-43.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28/09/2023, DJE 20/10/2023; TJDFT, Acórdão 1922789, 0750090-96.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 12/09/2024, DJE 01/10/2024.

(jp)